Tribunal: TCU
Processo: 020.020/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em 7/9/2022 por força do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, oriundo do TC Processo 027.190/2017-0 (representação), mediante o qual o Tribunal, diante das possíveis irregularidades ocorridas no Serpros - Fundo Multipatrocinado (Serpros), deliberou por autuar TCE para apurar o dano ao erário decorrente de investimentos, com recursos do Serpros no Brasil Foodservice Group S/A (BFG), no American Trading Group (ATG) e no Grupo Canabrava; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos, mediante pareceres uniformes (peças 150-152), definiu a responsabilidade individual solidária de André Luís Azevedo Guedes (Diretor Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015), Eloir Cogliatti (Diretor de Investimento do Serpros desde 1/3/2011 e AEQTA - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado na área de investimentos), Fernando Buarque (Diretor de Administração do Serpros, de 2/5/2013 a 24/9/2013), Silvio Michelutti de Aguiar (Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015) e da empresa BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Considerando que a unidade técnica elencou evidências de favorecimento pessoal dos dirigentes da empresa ATG - Americas Trading Group, com a imputação de débitos solidários aos sócios cotistas relacionados aos valores impugnados entre 07/2013 e 10/2014: Martin Fernando Cohen (Presidente), Arthur Mario Pinheiro Machado (Presidente) e Francisco Gurgel do Amaral Valente (Diretor); Considerando que, nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juízo competente pode desconsiderá-la para que a obrigação de reparar dano ao erário seja estendida aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso; Considerando a definição da responsabilidade de Denílson Silveira Duarte (Analista da DIAL/GERAI a partir de 18/8/2011), Márcio Telmo Blezer (Analista da DIAL/GERAI a partir de 9/5/2011) e Ernesto Francisco Magdalena (Gerente da DIAL/GERAI a partir de 3/6/2013), cujas condutas não teriam resultado em débito; e Considerando, igualmente, que no próprio Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário o Tribunal já autorizou "a realização das necessárias diligências e citações dos responsáveis envolvidos" (item a); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) desconsiderar , em consonância com o art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a personalidade jurídica da ATG - Americas Trading Group, para que seus sócios, Martin Fernando Cohen (CPF XXX.954.147-XX; Presidente), Arthur Mario Pinheiro Machado (CPF: XXX.075.467-XX; Presidente), Francisco Gurgel do Amaral Valente (CPF: XXX.482.807-XX; Diretor), também respondam pelo dano apurado nestas contas especiais; b) autorizar a citação de André Luís Azevedo Guedes (CPF: XXX.989.837-XX), Diretor Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; Eloir Cogliatti (CPF: XXX.355.597-XX), Diretor de Investimento do Serpros, desde 1/3/2011 e AEQT (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado) na área de investimentos; Fernando Buarque (CPF: XXX.827.247-XX), Diretor de Administração do Serpros, de 2/5/2013 a 24/9/2013; Silvio Michelutti de Aguiar (CPF: XXX.997.178-XX), Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.201.501/ 0001 -61), Administrador/Gestor do FIP ETB, e os sócios da empresa ATG - Americas Trading Group, Srs. Martin Fernando Cohen (CPF XXX.954.147-XX; Presidente), Arthur Mario Pinheiro Machado (CPF: XXX.075.467-XX; Presidente) e Francisco Gurgel do Amaral Valente (CPF: XXX.482.807-XX; Diretor), com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às condutas irregulares a seguir e/ou recolham, solidariamente , aos cofres do Serpros Fundo Multipatrocinado (CNPJ 29.738.952/0001-99) a quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: b.1) Com relação ao investimento do Serpros no FIP ETB : Responsáveis e condutas b.1.1. Eloir Cogliatti, André Luís Azevedo Guedes, Fernando Buarque e Sílvio Michelutti de Aguiar, por: não ter observado os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência do Serpros; não ter exercido suas atividades com boa-fé, lealdade e diligência; não ter identificado, avaliado, controlado e monitorado os riscos do investimento; agir de maneira no mínimo culposa na análise da documentação que fundamentou o investimento; aprovar o investimento no FIP ETB sem validação de premissas; ter efetuado análises deficientes e insuficientes acerca dos riscos do investimento, como o evidente conflito de interesse e o fato de as cotas B adquiridas pelo Serpros não possuírem direito a voto, em desrespeito à Resolução CMN no 3.792/2009, arts. 4o, 9o, 12 e 30 e à Resolução CGPC no 13/2004, arts. 1o, 4o e 12; e b.1.2) BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por: não ter exercido suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios; e não ter exercido suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao fundo e aos cotistas , em desrespeito à Instrução CVM 409/2004, art. 65-A, possuindo responsabilidade pelo dano causado aos cotistas (art. 9o, parágrafo 3o, da Instrução CVM 391/2003); RESPONSÁVEIS VALOR ORIGINAL DATA-BASE Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento R$ 13.755.000R$ 50.435.000 10/07/201321/08/2013 André Luís Azevedo Guedes, Diretor Presidente Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Seguridade Fernando Buarque, Diretor de Administração BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Administrador e Gestor do FIP ETB sócios da empresa ATG - Americas Trading Group, Srs. Martin Fernando Cohen (CPF XXX.954.147-XX; Presidente), Arthur Mario Pinheiro Machado (CPF: XXX.075.467-XX; Presidente) e Francisco Gurgel do Amaral Valente (CPF: XXX.482.807-XX; Diretor) Valor atualizado até 04/11/2022: R$ 110.017.632,00 b.2) Com relação ao investimento do Serpros nas Debêntures Xnice : Responsáveis e condutas b.2.1) Eloir Cogliatti, André Luís Azevedo Guedes e Sílvio Michelutti de Aguiar, por: não ter observado os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência do Serpros; não ter exercido suas atividades com boa-fé, lealdade e diligência; não ter identificado, avaliado, controlado e monitorado os riscos do investimento; agir de maneira no mínimo culposa na análise da documentação que fundamentou o investimento; ter efetuado análises deficientes e insuficientes acerca dos riscos do investimento, como o evidente conflito de interesse; ter efetuado análises deficientes e insuficientes acerca das garantias da operação, em desrespeito à Resolução CMN 3.792/2009, arts. 4o, 9o, 12 e 30 e à Resolução CGPC 13/2004, arts. 1o, 4o e 12; RESPONSÁVEIS VALOR ORIGINAL DATA-BASE Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento R$ 51.061.441R$ 22.117.623 11/04/201429/10/2014 André Luís Azevedo Guedes, Diretor Presidente Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Seguridade sócios da empresa ATG - Americas Trading Group, Srs. Martin Fernando Cohen (CPF XXX.954.147-XX; Presidente), Arthur Mario Pinheiro Machado (CPF: XXX.075.467-XX; Presidente) e Francisco Gurgel do Amaral Valente (CPF: XXX.482.807-XX; Diretor) Valor atualizado até 04/11/2022: R$ 118.740.992,00 c) realizar a audiência de Denílson Silveira Duarte (CPF XXX.440.240-XX), Analista da DIAL/GERAI a partir de 18/8/2011; Márcio Telmo Blezer (CPF XXX.686.007-XX), Analista da DIAL/GERAI a partir de 9/5/2011; e Ernesto Francisco Magdalena (CPF XXX.643.707-XX), Gerente da DIAL/GERAI a partir de 3/6/2013, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às condutas irregulares descritas a seguir: c.1) Denílson Silveira Duarte e Márcio Telmo Blezer, por terem realizado as análises das operações de investimento no FIP ETB, nas Debêntures Xnice (apenas Denílson), sem a observância aos ditames legais, sem a devida diligência e análise de riscos, em desrespeito à Resolução CMN no 3.792/2009, arts. 4o, 9o, 12 e 30 e à Resolução CGPC no 13/2004, arts. 1o, 4o e 12; c.2) Ernesto Francisco Magdalena, por ter validado as análises das operações de investimento FIP ETB, nas Debêntures Xnice, sem a observância aos ditames legais, sem a devida diligência e análise de riscos, em desrespeito à Resolução CMN no 3.792/2009, arts. 4o, 9o, 12 e 30 e à Resolução CGPC no 13/2004, arts. 1o, 4o e 12. d) informar os responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e) encaminhar aos responsáveis, por ocasião das citações e audiências, cópia deste Acórdão e dos pronunciamentos às peças 150-152; e f) após as devidas comunicações, autorizar a remessa do processo à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus). 1. Processo TC- Processo 020.020/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Luis Azevedo Guedes (XXX.989.837-XX); Bny Mellon Servicos Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (02.201.501/0001-61); Eloir Cogliatti (XXX.355.597-XX); Fernando Buarque (XXX.827.247-XX); Silvio Michelutti de Aguiar (XXX.997.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.